Tribunal: STJ
Processo: 2016535-96.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123049 - SP(2025/0464635-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: IRMA LARA
AGRAVANTE
: MARILDA FRANCISCON
AGRAVANTE
: REGINA BEATRIZ FRANCISCON
ADVOGADOS
: DARCY ROSA CORTESE JULIÃO - SP018842
ADRIANA CORTESE JULIÃO - SP257824
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARIA EDUARDA MUREB SOBRINO PORTO - SP464155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE
CERTIDÃO DE INVENTARIANÇA OU DE PARTILHA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO

DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE
DE

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REEXAME
VEDADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A Corte de origem decidiu que o levantamento de valores por
herdeiros, em incidente de expedição de requisição de pequeno valor, exige a
apresentação da certidão de inventariança ou de partilha que relacione
especificamente o crédito. O entendimento está alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83/STJ.
2. Ausente o necessário prequestionamento das teses relacionadas aos
arts. 8°, 110, 117, 139, 313, § 2°, incisos I e II, 516, inciso II, 687, 688, 689,
691, 692 e 778, § 1°, inciso II, do Código de Processo Civil; 1.784 do Código
Civil; 112 da
1° da
e 5° da LINDB,
Lei n. 8.213/1991;
Lei n. 6.858/1980;
uma vez que não houve apreciação pela Corte local, apesar da oposição de
embargos de declaração. Incidência da
(“Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
3. A ausência de alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil impede a configuração do prequestionamento ficto, nos termos
do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55947290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: eb55c7a9-255b-47b6-ad84-0806038e8adb

4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre o caráter
protelatório dos embargos de declaração e a multa aplicada demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
Incidência da
(“A pretensão de simples reexame de prova
Súmula n. 7/STJ
não enseja recurso especial”).
5. Existindo óbice processual ao conhecimento do recurso especial
pela alínea
, fica prejudicada a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial quanto ao mesmo tema.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: eb55c7a9-255b-47b6-ad84-0806038e8adb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123049 - SP(2025/0464635-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: IRMA LARA
AGRAVANTE
: MARILDA FRANCISCON
AGRAVANTE
: REGINA BEATRIZ FRANCISCON
ADVOGADOS
: DARCY ROSA CORTESE JULIÃO - SP018842
ADRIANA CORTESE JULIÃO - SP257824
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARIA EDUARDA MUREB SOBRINO PORTO - SP464155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE
CERTIDÃO DE INVENTARIANÇA OU DE PARTILHA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO

DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE
DE

ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REEXAME
VEDADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A Corte de origem decidiu que o levantamento de valores por
herdeiros, em incidente de expedição de requisição de pequeno valor, exige a
apresentação da certidão de inventariança ou de partilha que relacione
especificamente o crédito. O entendimento está alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83/STJ.
2. Ausente o necessário prequestionamento das teses relacionadas aos
arts. 8°, 110, 117, 139, 313, § 2°, incisos I e II, 516, inciso II, 687, 688, 689,
691, 692 e 778, § 1°, inciso II, do Código de Processo Civil; 1.784 do Código
Civil; 112 da
1° da
e 5° da LINDB,
Lei n. 8.213/1991;
Lei n. 6.858/1980;
uma vez que não houve apreciação pela Corte local, apesar da oposição de
embargos de declaração. Incidência da
(“Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”).
a quo
3. A ausência de alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil impede a configuração do prequestionamento ficto, nos termos
do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre o caráter
protelatório dos embargos de declaração e a multa aplicada demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
Incidência da
(“A pretensão de simples reexame de prova
Súmula n. 7/STJ
não enseja recurso especial”).
5. Existindo óbice processual ao conhecimento do recurso especial
pela alínea
, fica prejudicada a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial quanto ao mesmo tema.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROGERIO FRANCISCON e OUTROS da
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n.
2016535-96.2025.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de incidente de expedição de requisição de pequeno valor
(RPV), em cumprimento de sentença, em que se requereu a habilitação de herdeiros da
credora falecida Maria José Franciscon para fins de levantamento de valores (fls. 1-22).
O juízo de primeiro grau indeferiu a habilitação direta e condicionou o levantamento à
apresentação de formal de partilha ou sobrepartilha que relacionasse especificamente o
crédito (fls. 97-103 dos autos principais; síntese à fl. 44 do acórdão recorrido).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso dos exequentes, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 42-49):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que
indeferiu pedido de habilitação destes para recebimento de crédito de titularidade de
credora falecida, em incidente de expedição de requisição de pequeno valor (RPV)
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a
apresentação de certidão de inventariança ou de partilha para que herdeiros possam
levantar valores depositados em nome de falecida.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência atual do STJ exige a apresentação de certidão de
inventariança ou de partilha para garantir a segurança jurídica no levantamento de
valores em nome de pessoa falecida.
4. A habilitação dos herdeiros visa garantir a continuidade do processo,
mas não substitui a necessidade de comprovação formal da partilha dos bens.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

6. Tese de julgamento: “1. A habilitação de herdeiros não dispensa a
apresentação de certidão de inventariança ou de partilha para levantamento de
valores. 2. A segurança jurídica exige a comprovação formal da partilha dos bens do
falecido”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a imposição de
multa por seu intuito protelatório (fls. 71-76).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta aos arts. 8°, 110,
a c
117, 139, 313, § 2°, incisos I e II, 516, inciso II, 687, 688, 689, 691, 692 e 778, § 1°,
inciso II, todos do Código de Processo Civil; 1.784 do Código Civil; 112 da
1° da Lei n.
; e 5° DA LINDB, trazendo os seguintes
Lei n. 8.213/1991;
6.858/1980
argumentos (fls. 81-106):

"Data máxima vênia, a exigência de inventário da coautora falecida
(i)
implica negar vigência, já de início, ao preceituado pelos artigos 110 e 687 do
Código de Processo Civil segundo os quais o autor falecido no curso de uma
demanda – que passa a inexistir processualmente - é substituído por seus herdeiros:"
(fl. 85);
"Cumpre, assim, data vênia, considerar os artigos 110, 687 e 688 em
(ii)
conjunto com o disposto nos artigos 313, § 2°, I e II, 778, § 1°, II, 516, II, e 692,
todos do Código de Processo Civil, que ao dispor sobre o comparecimento dos
sucessores de autores falecidos nos feitos, admitem como tais o espólio ou herdeiros
- não somente o espólio, garantindo-se a efetiva prestação jurisdicional." (fl. 86);
"Ademais, a nova determinação judicial de abertura de inventário para
(iii)
o único fim de habilitação e levantamento de crédito alimentar reconhecido
judicialmente por carentes demandantes, imporia ônus cuja lei não exige, na
contramão dos princípios da celeridade processual e efetividade da prestação
jurisdicional, amparados pelo artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-
" (fl. 87);
lei no 4.657/42)
"Ao se verificar, no caso em concreto, que todos os herdeiros e
(iv)
sucessores apresentaram-se para habilitação nos autos da execução, revela-se
desnecessária a abertura de
para a habilitação direta e o
inventário/sobrepartilha
levantamento de valores nos próprios autos do cumprimento de sentença." (fl. 88);
"Além da infringência aos preceitos legais acima, impõe-se considerar
(v)
que o entendimento adotado pelo V. Acórdão recorrido contraria frontalmente a
jurisprudência firmada nessa Colenda Corte Superior de Justiça em casos análogos,
como se vê das V. Decisões abaixo:" (fl. 91);
"Diante do exposto, é patente que a multa imposta carece de amparo
(vi)
legal e constitucional, razão pela qual requer-se, respeitosamente, o seu afastamento,
com o reconhecimento da regularidade da conduta processual dos Recorrentes, que
apenas buscavam esclarecer aspectos essenciais da V. Decisão recorrida e cumprir
requisitos de prequestionamento, sem qualquer intuito de procrastinação, como
medida de Justiça." (fl. 106).

Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 123-128).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
a quo
(i)
impossibilidade de análise de alegação de ofensa a princípios da LINDB em recurso
especial, tendo em vista sua índole constitucional; e
o acórdão recorrido estaria em
(ii)
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que
atrai a incidência da
(fls. 129-130).
Súmula n. 83/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 133-149).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação dos arts. 8°, 110, 117, 139, 313, § 2°, incisos I e II, 516,
inciso II, 687, 688, 689, 691, 692 e 778, § 1°, inciso II, todos do Código de Processo
Civil; 1.784 do Código Civil; 112 da
1° da
e 5°
Lei n. 8.213/1991;
Lei n. 6.858/1980;
DA LINDB, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
norte: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ao decidir sobre impossibilidade de levantamento dos valores pelos herdeiros
sem a apresentação da certidão de inventário ou partilha, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 45-48):

Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

Extrai-se dos autos que, em ação ordinária, a agravada foi condenada a
pagar à falecida Maria José Franciscon as diferenças de complementação de
aposentadoria
pensão decorrentes da conversão a menor dos salários, ocorrida
e/ou
em
com base na URV.
01/03/1.994,
Após o trânsito em julgado, foi instaurado incidente de cumprimento de
sentença, com posterior homologação do valor devido e consequente expedição de
Requisição de Pequeno Valor - RPV, sendo informado o óbito da credora Maria
José Franciscon, de modo que foi requerida a habilitação dos herdeiros desta, para
fim de levantarem o valor depositado pela agravada.
Então, o juízo de primeiro grau proferiu a r. decisão agravada, dando
ensejo a este agravo de instrumento, nos termos já relatados.
O recurso não merece provimento.
Apesar de o E. Superior Tribunal de Justiça já ter decidido que “a abertura
de inventário é desnecessária para o levantamento de valores decorrentes de ação
executiva, desde que a viúva e todos os herdeiros se habilitem pessoalmente em
juízo”1 , fato é que tal entendimento se encontra superado.
Afinal, para que seja garantida a segurança jurídica a fim de proporcionar o
levantamento dos valores depositados nos autos em prol de pessoa falecida, faz-se
necessária a apresentação da certidão de inventariança ou do formal ou certidão de
partilha, que deverá relacionar especificamente o crédito.
Nesse sentido é a mais recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, conforme se extrai de precedente de mesma relatoria que a daquele mais
antigo supramencionado, já superado.
:
Verbis
[...]
Portanto, apesar dos argumentos dos agravantes, não é possível dispensar a
regular comprovação de inventariança dos valores que pretendem levantar.

É possível observar que o entendimento firmado no acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se
extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17%.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM RAZÃO DE FALECIMENTO DO
BENEFICIÁRIO.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
ALVARÁ
PARA
LEVANTAMENTO DOS VALORES REQUISITADOS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO QUE RELACIONE O CRÉDITO QUE SE PRETENDE
LEVANTAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A admissão da habilitação de herdeiros não é reconhecimento ao direito
de levantamento dos valores nos autos, sendo para tanto imprescindível a
apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos
termos do
do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista
art. 655
na

com o
§ 1o, do CPC. Em qualquer caso, o
Lei no 11.441/2007 c/c
art. 610,
documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar.
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

2.
, não apresentada a documentação que atenda tal exigência, é o
In casu
caso de se manter o indeferimento da expedição de alvará judicial, sendo que novo
pedido, observada a condição estabelecida, deverá ser formulado no bojo do
requisitório de pagamento já expedido.
3. Em que pese o crédito que se pretende levantar não tenha sido
relacionado na partilha já realizada, os herdeiros podem se valer do instituto da
sobrepartilha, previsto no
do CPC.
art. 1.040
4. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira
6.864/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
13/5/2020,
25/5/2020.

EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1.
SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO. 2.
HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO.
§ 1o, II, CPC. REGULARIDADE
ART. 778,
PROCESSUAL. 3. DESNECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DOS
AUTOS. EVENTUAIS DIREITOS QUE SERÃO DISCUTIDOS NO JUÍZO
SUCESSÓRIO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência do STJ entende que, embora o Mandado de Segurança
tenha caráter personalíssimo, o que torna incabível a sucessão processual na fase de
conhecimento, na execução é cabível a habilitação dos herdeiros" (EmbExeMS
Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
786/DF,
28/06/2017,
DJe
.
01/08/2017)
2. "A habilitação direta de herdeiros não acarreta prejuízo a eventuais
herdeiros que não estejam no processo, uma vez que, para o levantamento dos
valores devidos, deverá ser exigida a comprovação formal da partilha de bens, por
meio da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, sob pena
de os valores ficarem disponíveis unicamente para o espólio" (AgRg nos
EmbExeMS
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira
11.849/DF,
Seção, julgado em
DJe
.
13/3/2013,
20/3/2013)
3. Revela-se desnecessário ampliar o objeto dos presentes autos, para aferir
se o inventário foi aberto ou se o requerente é o representante do espólio, sendo
suficiente, no caso concreto, a sucessão nos termos em que deferida, para manter a
regularidade no trâmite processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt nos EmbExeMS n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
11.475/DF,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
13/3/2019,
20/3/2019.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ao decidir sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
a quo
fundamentos (fl. 76):

No mais, vislumbrando caráter manifestamente protelatório nos presentes
embargos, vez que as questões levantadas foram claramente decididas nos autos,
aplico a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$
28.420,13) em benefício da embargada, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil.
Em que pese o baixo valor da multa ora aplicada, tendo em vista a
limitação legal imposta, a aplicação desta se prestará como aviso, voltado a
combater o costume de utilização de embargos de declaração em casos em que não
há qualquer necessidade, com o intuito exclusivo de protelar o resultado final da
demanda, sem esquecermos da possibilidade de agravamento da multa prevista no
parágrafo 3o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não houve intuito
protelatório na oposição dos aclaratórios – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS PELA
CORTE DE ORIGEM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "[a] revisão do acórdão
recorrido quanto à correção ou não da imposição de multa por litigância de má-fé
pressupõe, na espécie, reexame de prova, inviável no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.445.957/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
.
14/2/2025)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.166.609/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM EM
VISTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, de maneira fundamentada, inclusive trazendo
vários precedentes, consignou a natureza protelatória dos aclaratórios.
2. A alteração da conclusão da Corte
, acerca da multa aplicada,
a quo
ensejaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.911.292/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 57e89772-86d3-4905-b81e-51653ac4cf6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.123.049 / SP
Número Registro: 2025/0464635-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019019220108260053
00078386820198260053
0007838682019826005382
053100019016
19019220108260053
1901922010826005300078386820198260053
20165359620258260000
53100019016 78386820198260053 7838682019826005382
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO FRANCISCON
AGRAVANTE
: IRMA LARA
AGRAVANTE
: MARILDA FRANCISCON
AGRAVANTE
: REGINA BEATRIZ FRANCISCON
ADVOGADOS
: DARCY ROSA CORTESE JULIÃO - SP018842
ADRIANA CORTESE JULIÃO - SP257824
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIA EDUARDA MUREB SOBRINO PORTO - SP464155
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 4ceaf1c3-22be-4189-98e6-416bec16f948

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 4ceaf1c3-22be-4189-98e6-416bec16f948